Tribunal: TJES
Processo: 0001649-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ENDEREÇO PARA CITAÇÃO –
INÉRCIA DA PARTE –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO
.

Ao contrário do que sustenta a Apelante, a
hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta
de atualização do endereço da parte
para
a sua
citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001649-22.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BRITANIA ELETRONICOS S.A.
APELADA: UNIVAREJO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
.
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ENDEREÇO PARA CITAÇÃO –
INÉRCIA DA PARTE –
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO
.

Ao contrário do que se sustenta, a
hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta
de atualização do endereço da parte
para
a sua
citação, devendo o processo, via de consequência, ser extinto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que extinguiu a presente ação de execução de título extrajudicial, movida em face de UNIVAREJO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA., com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da autora, ora Apelante, em informar o endereço da parte requerida, aqui Apelada, obstando, assim, a realização de regular citação (fls. 150, frente e verso).

Em seu arrazoado recursal (fls. 153/160), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada é nula por violar a disposição insculpida no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que estipula ser necessária a intimação pessoal da parte antes de se proceder à extinção do feito.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

É o sucinto Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A. contra a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que extinguiu a presente ação de execução de título extrajudicial, movida em face de UNIVAREJO COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA., com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, após verificar a inércia da autora, ora Apelante, em informar o endereço da parte requerida, aqui Apelada, obstando, assim, a realização de regular citação (fls. 150, frente e verso).

Em seu arrazoado recursal (fls. 153/160), a Apelante aduz, em abreviada síntese, que a sentença hostilizada é nula por violar a disposição insculpida no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, que estipula ser necessária a intimação pessoal da parte antes de se proceder à extinção do feito.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a citação da Apelada.

Pois bem.

Conforme se infere da petição inicial (fls. 02/12), a demanda em apreço foi proposta em virtude de suposto inadimplemento de duplicatas mercantis, cujos valores alcançam o montante histórico de R$ 93.552,29 (noventa e três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos).

Por decisão exarada a fls. 141/143, frente e verso, o Juízo da causa indeferiu o pedido liminar deduzido pela Apelante, determinando, em seguida, a citação da Apelada no endereço declinado na exordial.

Frustrada a primeira tentativa de citação (fls. 144-verso), a Apelante apresentou novo endereço a fls. 146, propiciando a realização de uma segunda diligência citatória que se mostrou, no entanto, igualmente inoficiosa (fls. 148).

Conquanto instada a informar o endereço atualizado da Apelada, mediante intimação dirigida ao advogado por si constituído nos autos, disponibilizada no Diário da Justiça de 31.05.2022 e formalmente publicada em 01.06.2022, a Apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para sua manifestação, dando ensejo à prolação do provimento hostilizado.

Note-se não se tratar, na espécie, das hipóteses de abandono previstas no artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação da parte requerida.

Correta, portanto, a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do estatuto adjetivo, não se afigurando necessária, em casos que tais, a prévia intimação pessoal do autor, na forma do § 1º, do dispositivo em questão.

Veja-se, a propósito, os seguintes arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.

II. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000843-20.2020.8.08.0016, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. [...] RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1 – Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte.

[...]

4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 0004657-59.2019.8.08.0021, Relator: Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘não é necessária a prévia intimação pessoal do autor quanto à decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 1.234.278/PE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.) [...]’ (AREsp n. 2.158.166, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/12/2022.)

2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0004170-48.2021.8.08.0012, Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR – Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO ENDEREÇO PARA CITAÇÃO ABANDONO AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta do endereço atualizado para citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil.

2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 067150014008, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 27/08/2018)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Inviável a majoração de honorários, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba no primeiro grau de jurisdição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão 03/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.